Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718689-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: IRACIARA SOARES PACHECO TRAJANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Smaff Import Veículos Ltda. contra a r. decisão Id. 26405723, p. 10, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0038883-72.2013.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial, nos termos seguintes: “Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de apresentar novo demonstrativo discriminado e atualizado do débito, eis que o parâmetro utilizado em relação aos juros de mora, nos cálculos apresentados, não se encontra em consonância com o entendimento do STJ, já que no caso dos honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, o devedor precisa ser intimado da quantia a ser paga, a ser encontrada mediante correção monetária sobre o valor da causa, para que ocorra sua constituição em mora, de modo que o termo inicial será a citação na execução ou intimação na fase de cumprimento, caso Nesse viés, colha-se o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. Não se conhece da preliminar alegada pelos agravantes quanto ao possível reconhecimento da incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios, tendo em vista que a decisão monocrática apenas manteve o acórdão recorrido, não havendo falar, pois, em parcial provimento do recurso. Aplicação da súmula 284/STF. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. "(...) na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento" (AgRg no REsp 1.516.094/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21.5.2015, DJe 29.5.2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 640.634/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015). (Grifo não original). Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a melhor forma de satisfação do crédito, intime-se o exequente para que, caso deseje o recebimento imediato de quantia, objeto de eventual pagamento espontâneo, informe, no mesmo prazo, conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (dados necessários: banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. Anoto que, no caso de depósito judicial, o levantamento de eventual quantia deve ser realizado, apenas após a preclusão ou o transito em julgado do ato que determinou o levantamento dos valores, salvo se incontroversos. Documento assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 26405715, que o MM. Juiz a quo não acertou ao determinar que os cálculos sejam ajustados para que os juros moratórios incidam a partir da citação no cumprimento de sentença, mas não a contar do trânsito em julgado. Sustenta que o artigo 85, § 16, do CPC é claro ao definir que os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar que os juros moratórios operem a partir do trânsito em julgado. Fundamenta que a probabilidade do direito alegado está evidenciada no artigo 85, § 16, do CPC, e que o perigo da demora decorre do fato de se tratar de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado - Id. 26405725. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1° e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que o recurso é cabível somente nas hipóteses expressamente descritas no artigo 1.015. No caso em exame, verifica-se que a insurgência do Agravante não se direciona a uma das situações contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o pronunciamento do juiz que determina a emenda da petição inicial é mero despacho ordinatório, e, portanto, não tem cunho decisório, circunstância que obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora